Tribunal: TJMT
Processo: 0020784-92.2012.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020784-92.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (EMBARGANTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (EMBARGANTE), CARAMORI LAND ROVER S.A. (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), JAGUAR LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EMBARGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - CPF: 094.208.274-53 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (EMBARGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (EMBARGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), CARAMORI LAND ROVER S.A. (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), JAGUAR LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EMBARGANTE), JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - CPF: 094.208.274-53 (ADVOGADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS INDICADOS NO ART. 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA – DESCABIMENTO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CARAMORI LAND ROVER S.A. e também por JAGUAR LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
contra o v. acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação no 0020784-92.2012.8.11.0002, apenas para minorar os danos morais para R$ 30.000,00, mantendo os demais pontos da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. no 0020784-92.2012.8.11.0002), ajuizada contra as apelantes por ANDERSON KRENZLIN BOLL e JAIR DEMETRIO, julgou procedentes os pedidos “
para DETERMINAR que as rés forneçam ao autor veículo com as mesmas características do discutido nos autos, em pleno funcionamento
”, ressaltando que “em que pese a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, este poderá ser convertido em indenização por perdas e danos na fase de liquidação do cumprimento de sentença” (cf. Id. no 201710686).

A embargante
CARAMORI LAND ROVER S.A sustenta a existência de algumas inconsistências no acórdão, sendo a primeira relacioanada
ao dever de substituição do veículo pois “
como cediço, a substituição implica inequivocamente no dever de restituição do carro. A conversão em perdas e danos impõe à embargante o dever de indenizar economicamente o valor do veículo, mas não tira do embargado o dever de “restituir o carro” ou equivalente a embargante”. Ainda, afirma que
“
quando a embargante substituiu o motor dos embargados, o veículo registrava quase 60.000 km rodados; e quando da perícia (ID. 181699152 e 181699157), o veículo registrava mais de 120.000 km rodados. Assim, comprovadamente o bem, que foi vendido em 2013 a terceiros, não estava impróprio para o uso
” conforme determina o art. 18, do CDC. Pede então, o acolhimento dos aclaratórios, “
para no mérito aclarar os pontos suscitados, uma vez que necessários a perfeita compreensão dos fatos, cabendo a esta C. Corte de Justiça afastar a contradição e obscuridade, aplicando-lhe efeitos infringentes para afastar o dever de indenizar
” (cf. Id. no 202731166).

A embargante
JAGUAR LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA defende que houve “
a omissão do magistrado em não se atentar aos fatos, que excluem o dever de substituição do veículo e ao não especificar a forma que se dará uma possível reparação de perdas e danos (...) afinal, é importante destacar que a referida condenação não possui qualquer embasamento, tendo em vista que restou devidamente comprovado que não houve qualquer falha na prestação de serviço praticada por esta empresa durante o período em que o veículo objeto da lide esteve em posse dos embargados
” e ainda, que “
a decisão embargada se encontra com obscuridade, na ocasião em que o Magistrado fundamenta que o veículo está imprestável. Isso porque restou devidamente comprovado através do laudo pericial que o veículo não possui qualquer vício de fabricação. Além disso, o veículo foi vendido a terceiro e rodou mais de 60.000 km, sendo evidente que ele se encontra em perfeitas condições de uso
”. Pede, então, o acolhimento dos embargos “
no sentido de que seja revista a decisão em questão que julgou parcialmente procedente o acórdão, sem levar em consideração a ausência de qualquer 5 ato ilícito praticado pela embargante, além da omissão a respeito a respeito da obrigação de substituir o veículo ou reparar as perdas e danos
” (cf. Id. no 203312163).

Os embargados ANDERSON KRENZLIN BOLL e JAIR DEMETRIO

ofertam contrarrazões junto ao Id no 205479671, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso a existência de omissão, contradição ou obscuridade que tenha o condão de comprometer a higidez do acórdão embargado, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão dos recursos de apelação interpostos pelos apelantes, ora embargantes.

Em todo caso, s
e os embargantes não concordam com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada no acórdão embargado, e desejam rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024